Tribunal: TJDFT
Processo: 0737550-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737550-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RIVANIO DE SOUZA MOREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal de próprio punho apresentada por RIVANIO DE SOUZA MOREIRA na qual pretende a anulação do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de número 0705230-57.2021.8.07.0007, porque eivado de nulidade, com finalidade de interpor apelação. O peticionante requer aplicação de entendimento esposado no julgado do HC 302.586/RN, do STJ ao seu caso. Confira-se o trecho por ele invocado: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NULIDADE ARGUíDA QUASE 5 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Ainda que o art. 601 do CPP autorize a remessa da apelação à instância superior quando não apresentadas as razões pelo advogado constituído, é recomendável, para conferir maior efetividade à ampla defesa, a prévia intimação do réu para indicar novo causídico e, na sua falta, nomear defensor para arrazoar o recurso. (...) 5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 302.586/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 19/5/2016.) Argumenta ter sido condenado e não ter sido cientificado da sentença, fato que defende ter lhe subtraído o direito de interpor apelação, porque tomou ciência do trânsito em julgado da condenação somente na oportunidade em que recebeu sua “conta de liquidação”, emitida uma vez por ano para informação da evolução do cumprimento de pena ao apenado. Ressalta não ter sido decretada sua revelia nos autos de referência, participando, inclusive, de audiência de instrução e julgamento, ao que não foi cientificado da sentença, tolhendo-se seu direito de recorrer. Encaminhado o feito para a Defensoria Pública, em petição de id. 51304526, manifesta-se em conclusão que: “Conclusão 10. Em última análise, verifica-se que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. 11. Neste sentido, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido.” Grifos no original Em parecer ao id. 51556783, a D. Procuradoria de Justiça oficia so sentido de que seja negado seguimento ao pedido. É o relatório. DECIDO. Consoante relatório, Trata-se de Petição Criminal de próprio punho apresentada por RIVANIO DE SOUZA MOREIRA na qual pretende a anulação do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de número 0705230-57.2021.8.07.0007, porque eivado de nulidade, com a finalidade interpor apelação. Invoca entendimento esposado em julgado do STJ, que entende militar em favor de sua tese. Confira-se o trecho por ele invocado: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NULIDADE ARGUíDA QUASE 5 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Ainda que o art. 601 do CPP autorize a remessa da apelação à instância superior quando não apresentadas as razões pelo advogado constituído, é recomendável, para conferir maior efetividade à ampla defesa, a prévia intimação do réu para indicar novo causídico e, na sua falta, nomear defensor para arrazoar o recurso. (...) 5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 302.586/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 19/5/2016.) Argumenta ter sido condenado e não ter sido cientificado da sentença, fato que defende ter lhe subtraído o direito de interpor apelação, porque tomou ciência do trânsito em julgado da condenação somente na oportunidade em que recebeu sua “conta de liquidação”, emitida uma vez por ano para informação da evolução do cumprimento de pena ao apenado. No caso do processo de número 0705230-57.2021.8.07.0007, dessume-se ter sido o réu, ora peticionante, condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, cuja pena foi fixada, em definitivo, em 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e, ainda, ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (id. 51304528 - Págs 30/31). Alega o peticionante não ter sido intimado da sentença, pelo que não interpôs apelação, transitando em julgado a condenação. Pois bem. Extrai-se dos autos de referência, o de número 0705230-57.2021.8.07.0007, que o advogado constituído pelo então sentenciado, foi cientificado da sentença, informando, à ocasião, que não apelaria da sentença (id. 127765678). E nos presentes autos, encontra-se a CARTA DE GUIA DEFINITIVA, relativa a esses autos de referência, por meio da qual infere-se que o sentenciado restava solto, quando se lê o campo “SITUAÇÃO DO SENTENCIADO” ao id. 51304528 - Pág. 7. Sobre a situação posta pelo peticionante, aplica-se a disposição do artigo 692, II, do Código de Processo Penal – CPP: “Art. 392. A intimação da sentença será feita: (...) II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança; (...)” Desse modo, estando o réu solto, à época em que proferida a sentença, não há que se falar em intimação pessoal quando tenha sido suficiente a intimação do advogado constituído, como se verifica no processo de referência, tornando regular o trânsito em julgado para a defesa, ali certificado, quando esse advogado constituído manifestou-se expressamente que não seria interposto recurso de apelação contra a sentença condenatória do réu por ele patrocinado nos autos. Confira-se o julgado do egrégio STF sobre o tema: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU QUE RESPONDEU À AÇÃO PENAL EM LIBERDADE. ARTIGO 392, II, DO CPP. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 392, II, do CPP preceitua que, tratando-se de réu que responde a ação penal em liberdade, basta sua intimação ou a de seu defensor constituído para que se considere válida a cientificação da sentença condenatória, assim não há como reputar inválida ou nula intimação mediante a qual, respeitando-se a respectiva lei de regência, é dada ciência da sentença apenas ao patrono do réu. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 192612, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021) Nesse mesmo sentido o entendimento firmado pela jurisprudência do colendo STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADEMAIS TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2. A assertiva de necessidade de intimação pessoal de réu solto não foi analisada pela Corte de origem, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 3. "'A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo' (AgRg no REsp 1710551/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 3/10/2018)" (AgRg no HC 661.692/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 678.757/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.) Grifo nosso Do mesmo modo vem julgando esta Corte de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIO DE ACRÉSCIMO MANTIDO. MAIS BENÉFICO AO RÉU. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Tratando-se de réu solto, basta a intimação do defensor constituído nos autos acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer prejuízo ao réu que respondeu o processo em liberdade. Artigo 392, inciso II, do CPP. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas. 3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1736158, 00163959620178070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 11/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos apostos HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO COM ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA, POR INTERMÉDIO DOS ADVOGADOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 392, INCISO II, DO CPP. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO A PARTIR DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PRAZO DE 5 DIAS. PRAZO DECORRIDO IN ALBIS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do artigo 639 do Código de Processo Penal, a Carta Testemunhável é o meio cabível para impugnação de decisão que denegar o recurso ou que, embora admitindo o recurso, obstar a sua expedição e seguimento para o Juízo "ad quem". Atento ao princípio da economia processual e diante das alegações de cerceamento de defesa, viabiliza-se o exame do pleito em sede de "habeas corpus". 2. Tratando-se de réu solto e a quem foi concedido o direito de apelar em liberdade, com advogados constituídos, a intimação da sentença condenatória se dá pela intimação dos causídicos via Diário de Justiça Eletrônica (DJE), nos moldes do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, iniciando-se desta intimação o prazo (de cinco dias) para interposição de apelação. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1712906, 07212629020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Negritamos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 89 E ART. 84, §2o, LEI 8666/93. NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO LEGAL OU CONSTITUCIONAL. 1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, limitando-se sua interposição às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, sendo vedada a rediscussão da matéria suficientemente decidida. 2. É descabida a pretensão de reconhecimento de nulidade absoluta do feito, na hipótese em que a parte se manifestou diversas vezes nos autos, após ter ciência do vício (ausência de intimação para contrarrazoar embargos de declaração, acolhidos com efeito modificativo), sem se insurgir contra ele e fazendo-o apenas em grau recursal, mediante Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de julgamento desfavorável de sua Apelação (nulidade de algibeira). 3. Tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ser feita a seu defensor, sendo desnecessária a intimação pessoal (art. 392, II, CPP). 4. Não há que se falar em omissão se todos os temas deduzidos razões de Apelação foram apreciados e decididos expressamente. 5. Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância a quo. 6. Embargos de Declaração desprovidos. (Acórdão 1691328, 00056083220138070008, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Em assim sendo, forçoso concluir pela regularidade do processamento da ação penal de referência, de número 0705230-57.2021.8.07.0007, até o trânsito em jugado da sentença condenatória, não havendo que se falar em anulação desse trânsito em julgado, porque não intimado pessoalmente o peticionante/condenado, ante o fato de se encontrar solto à época da condenação e de, intimado seu advogado constituído, este juntar aos autos manifestação expressa pela ausência de interesse em apelar. Sobre o entendimento invocado pelo peticionante, tenho que não se aplica à espécie em tela. O julgado por ele colacionado diz respeito a apelação interposta, cujas razões não foram apresentadas pelo advogado do apelante, motivo pelo qual se faz necessário a intimação pessoal do sentenciado para que, querendo, constitua novo advogado para apresentá-las ou para que seja nomeado Defensor Público com tal finalidade. Isso posto, com fulcro no art. 89, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO à petição criminal. Sem custas. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora